Tribunal: TJMT
Processo: 1004801-95.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004801-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exigência de Estágio Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BEATRIZ CAMPOS SIMAO - CPF: 042.549.621-00 (AGRAVADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE EXERCÍCIO DE ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR INDEPENDENTE DO PERIODO REALIZADO DURANTE ENSINO MÉDIO – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTACAO E INEFICACIA DA MEDIDA ACASO DEFERIDA AO FINAL DEMONSTRADOS PELA IMPETRANTE – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 11, da Lei nº 11.788/2008, a duração do estágio na mesma parte concedente, não poderá exceder a dois anos; inexistindo regulamentação se tal prazo compreende o período estagiado no ensino médio e no nível superior.

Ausente previsão legal expressa acerca da matéria, esta Egrégia Corte de Justiça possui precedente no sentido de que, o período estagiado durante o ensino médio não constitui óbice ao exercício do prazo de dois anos de estágio de nível superior, na mesma parte concedente.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº 10000061-34.2019.8.11.0041, impetrado por Beatriz Campos Simão, contra ato do
Chefe de Divisão e Avaliação de Desempenho e Estágio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar vindicada, assegurando à Agravada o direito de exercer o estágio de nível superior na área de direito, Comarca Alto Araguaia, pelo prazo máximo de dois anos, independente do período exercido durante o ensino médio.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Argumenta que, afigura-se ausente o requisito da relevância da fundamentação, a justificar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido liminar.

Afirma que a Lei nº. 11.788/2008, estabelece em seu artigo 11 que, a duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder dois anos; não havendo se falar em ilegalidade ou abusividade.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso.

O vindicado efeito suspensivo restou indeferido (id.
7367407).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo Interno (id.
7485789).

Contrarrazões no id.
7620748.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Agravada impetrou Mandado de Segurança em desfavor do Chefe de Divisão e Avaliação de Desempenho e Estágio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, visando a garantir o direito de prorrogação do contrato de estágio de nível superior.

Sustenta a Recorrida na inicial, que logrou êxito na aprovação em processo seletivo para a contratação de estagiário de nível superior, entretanto, o setor de Recursos Humanos negou a contratação, ao fundamento de que a Impetrante já havia exercido estágio durante o Ensino Médio, na mesma parte concedente.

O Juízo de 1º Grau deferiu a liminar vindicada, assegurando à Impetrante o direito de exercer o estágio de nível superior, na Comarca de Alto Araguaia, pelo prazo máximo de dois anos, independentemente do período exercido durante o ensino médio; decisão contra a qual se insurge o Agravante.

Pois bem.

Em sede de Agravo de Instrumento, incumbe ao julgador analisar tão somente a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, quais sejam, a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final.

Assim, as questões suscitadas pelo Agravante em sede de Agravo Regimental, acerca da competência do Juízo e legitimidade da autoridade indigitada como coatora, ainda que de ordem pública, deverão ser apreciadas primeiramente pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AVENTADA EM
GRAU
RECURSAL QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DO
DUPLO

GRAU
DE JURISDIÇÃO.
Em que pese ser
a prescrição
matéria de
ordem

pública
, no caso concreto, tendo sido alegada pela recorrente na contestação, e não tendo o juiz a quo se manifestado a respeito, porquanto ainda não prolatada a sentença, inviável qualquer manifestação deste Tribunal em relação ao requerimento, sob pena de
supressão

de instância e violação ao princípio do
duplo

grau
de jurisdição.
(...).”(Agravo de Instrumento, Nº 70082917683, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 31-10-2019)

Passo então à análise do mérito.

O cerne da questão subsiste em aferir se a Agravada faz
jus
à prorrogação do seu contrato de estágio em nível superior, independentemente do período estagiado durante o ensino médio.

Vejamos o disposto na Lei nº 11.788/2008:

“Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.”

Da análise da legislação de regência, verifica-se que, a duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder a dois anos.

Todavia, existe uma peculiaridade no caso concreto.

Da análise do Termo de Compromisso de Estágio, realizado durante o Ensino Médio, (id.
17806737), consta como parte concedente, o Fundo de Apoio ao Judiciário, Código CIEE nº 74194.0003.0005, CNPJ 01.872.837/0001-93, representado por Juiz de Direito da Comarca de Alto Taquari/MT.

E compulsando o Termo de Compromisso de Estágio, realizado durante o Nível Superior (id. 17806962), verifica-se a menção como concedente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Código CIEE 74194.0003.0007, CNPJ 03.535.606/0001-10, representado pelo Diretor do Fórum da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Destarte, forçoso reconhecer que, em princípio, existe indício de que o período estagiado durante o ensino médio fora realizado por concedente diverso ao realizado no nível superior.

Ademais, a título de esclarecimento, esta
Egrégia Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que o período estagiado durante o ensino médio não constitui óbice ao exercício do prazo de dois anos de estágio de nível superior, na mesma parte concedente.

A propósito:

AGRAVO DE INTERNO – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – EXERCÍCIO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO – DURAÇÃO LIMITADA A DOIS ANOS – PERÍODO EXERCIDO DURANTE O ENSINO MÉDIO NÃO SE COMUNICA COM O DESEMPENHADO DURANTE O ENSINO SUPERIOR – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Embora a Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, preveja que a duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, ela não traz em seu bojo a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio ou superior
. O impedimento de exercício do estágio supervisionado de nível superior, em razão do exercício do estágio de ensino médio, na mesma parte concedente, impossibilitará o agravado de desenvolver os conhecimentos teóricos adquiridos no período da faculdade. (Processo nº 1006897-54.2017.8.11.0000, Rel. DEsa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)

De mesmo modo, a Impetrante logrou êxito em demonstrar o risco de dano, tendo em vista que acaso não prorrogado o contrato de estágio, ficaria impedida de adquirir novos conhecimentos, bem como de perceber os consectários financeiros em razão do exercício da atividade.

Assim, demonstrada a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ao arremate, necessário consignar que, conforme informações prestadas pelo e. Presidente desta Egrégia Corte de Justiça, o vínculo de estágio, em razão da liminar, fora estendido até 18/02/2020, portanto, encontra-se expirado, o que deverá ser levado em consideração pelo Juízo de 1º Grau por ocasião da prolação de decisão definitiva.

Por fim, julgo prejudicado o Agravo Interno id. 7485789, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento encontra-se apto ao seu julgamento de mérito; consignando-se a prescindibilidade de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do Parecer emitido pelo membro do Ministério Público Estadual nos autos de origem (id. 20029149), informando a ausência de interesse público a justificar a intervenção do órgão ministerial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020